Tribunal: TJSP
Processo: 1001429-15.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGILIBILIDADE DE DÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – PRECEDENTES – DANO MORAL CONFIGURADO
I - Cobrança através de desconto de valores em conta corrente, sem que houvesse sequer celebração do contrato referente à seguro prestamista;
II – Débitos indevidos que comportam a devolução em dobro (artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor) – Precedentes
III –

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGILIBILIDADE DE DÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – PRECEDENTES – DANO MORAL CONFIGURADO
I - Cobrança através de desconto de valores em conta corrente, sem que houvesse sequer celebração do contrato referente à seguro prestamista;
II – Débitos indevidos que comportam a devolução em dobro (artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor) – Precedentes
III – Dano moral configurado. Devendo o magistrado seguir os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, assim como o bom senso, a prudência, a razoabilidade e a proporcionalidade, sempre atento à realidade da vida, aos anseios punitivos, profiláticos e compensatórios, além de considerar a capacidade econômica das partes. Com base nesses critérios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Essa quantia não se afigura ínfima. Atingirá os objetivos de punição e compensação. De outro lado, não se apresenta exagerada. Não provocará enriquecimento ilícito. Referida quantia deverá ser corrigida pela tabela deste E. TJSP, a contar desta decisão (súmula 362, do C.STJ) mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

RECURSO PROVIDO